Tribunal: TJSP
Processo: 0002674-75.2017.8.26.0156
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Injúria racial – Recurso defensivo pugnando pela absolvição do réu – Descabimento – Conjunto probatório suficiente à condenação – Dolo demonstrado pelas peculiaridades do caso concreto – Sentença correta – Reprimenda e regime não impugnados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002674-75.2017.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante PEDRO ALVES
DA MOTTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002674-75.2017.8.26.0156 -Voto no 1.133
2
Apelação Criminal 0002674-75.2017.8.26.0156
Apelante: Pedro Alves da Motta
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cruzeiro
Juiz: Claudionor Antonio Contri Junior
Voto no 1.133
Apelação Injúria racial Recurso defensivo pugnando pela
absolvição do réu
Descabimento
Conjunto probatório
suficiente à condenação Dolo demonstrado pelas peculiaridades
do caso concreto Sentença correta Reprimenda e regime não
impugnados Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Pedro Alves
da Motta contra a r. sentença de fls. 103/106, que julgou procedente a ação penal para
condená-lo, por incurso no artigo 140, § 3o, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 1
ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 12 dias-multa,
no piso.
Inconformada, recorre a defesa pugnando pela absolvição do
acusado por ausência de dolo (fls. 115/117).
O recurso foi regularmente processado, com contrariedade
oferecida pelo Ministério Público (fls. 121/124).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo (fls. 132/136).
É o relatório.
O recurso defensivo não merece prosperar.
Pedro Alves da Motta foi condenado, porque nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002674-75.2017.8.26.0156 -Voto no 1.133
3
circunstâncias descritas na denúncia, ofendeu a dignidade e o decoro de Geraldo A. S. F.,
utilizando-se de elementos referentes à raça e à cor do ofendido.
A
materialidade
e
a
autoria
restaram
devidamente
comprovadas e sequer são objeto de inconformismo defensivo, que busca, em realidade, a
absolvição do acusado por atipicidade da conduta, afirmando que ele agiu no calor das
emoções.
É certo que houve controvérsia entre a negativa de Pedro e de
sua esposa, que negaram ter o réu proferido ofensas de cunho racista ao ofendido, e o
depoimento da vítima e das testemunhas de acusação, os quais confirmaram, em uníssono,
o quanto exposto na exordial acusatória.
Não se verificou, nos autos, razão qualquer para que Geraldo
e suas testemunhas tenham falseado os fatos apenas para prejudicar o apelante, não sendo
crível que tenham logrado êxito em apresentar relatos harmônicos a respeito do ocorrido,
em ambas as etapas da persecução penal, caso não fossem verdadeiros.
O dolo exigido pelo tipo penal também está demonstrado,
seja pelo teor das palavras utilizadas pelo recorrente (“macaco”, “ladrão” e “nego filho da
puta”), seja pelas circunstâncias do caso concreto, vez que Pedro se dirigiu ao local de
trabalho do ofendido, para ofendê-lo na presença de terceiros, ou seja, agiu de forma
premeditada.
Destarte, o conjunto probatório se mostra apto à condenação.
A reprimenda é correta e descomporta alteração, não tendo
sido sequer impugnada pela defesa.
A pena-base foi acrescida de 1/6 pelos maus antecedentes do
réu e novamente de mesmo patamar por conta da agravante da idade da vítima (maior de
60 anos).
Por fim, imposto o regime inicial aberto, foi corretamente
afastada a substituição penal.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002674-75.2017.8.26.0156 -Voto no 1.133
4
apelação interposto por Pedro Alves da Motta, mantida, na íntegra, a r. sentença recorrida.
Juscelino Batista
Relator